Tribunal: TJMT
Processo: 1002282-62.2022.8.11.0059
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002282-62.2022.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Certidão de Tempo de Serviço, Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RUTE ARAUJO GUEDES - CPF: 434.210.671-04 (EMBARGANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), JOELMA RODRIGUES ALVARES - CPF: 956.899.311-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUTE ARAUJO GUEDES - CPF: 434.210.671-04 (EMBARGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (EMBARGANTE), JOELMA RODRIGUES ALVARES - CPF: 956.899.311-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito previdenciário. Embargos de declaração. Conselheiro tutelar. Vínculo remunerado com o município. Responsabilidade pelo recolhimento previdenciário. Ausência de omissão. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que reconheceu o vínculo remunerado da parte autora, conselheira tutelar, com o Município entre 1997 e 2006, e consequentemente a responsabilidade do ente público pelo recolhimento das contribuições previdenciárias no período. O embargante alega omissão quanto à natureza facultativa do vínculo até novembro de 2001
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da
natureza do vínculo previdenciário dos conselheiros tutelares no período anterior a novembro de 2001
.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
O acórdão impugnado enfrentou expressamente a alegação do INSS quanto à suposta filiação facultativa, registrando que os documentos constantes nos autos comprovam remuneração regular, caracterizando vínculo jurídico com o Município.

5.
A fundamentação da decisão baseia-se na documentação probatória (folhas de pagamento e ordens de pagamento), no art. 30, I, "a", da Lei 8.212/91, e no art. 40, § 13, da CF, que impõem ao ente público a obrigação pelo recolhimento previdenciário quando existente remuneração.

6.
Ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revela-se indevida a pretensão do embargante de rediscutir matéria já decidida.

IV.
Dispositivo

7
.
Embargos rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 40, § 13; Lei 8.212/91, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes específicos citados no voto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido nos autos da Ação Declaratória de Tempo de Serviço ajuizada em face do Município de Confresa
e do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
, cujo objeto consiste na expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) referente ao período em que a
parte
autora exerceu a função de conselheira tutelar (1997 a 2006).

No acórdão embargado,
não foi conhecido
o recurso interposto pelo Município de Confresa, por ausência de
dialeticidade
, e neg
ado
provimento à apelação do INSS, mantendo a condenação:

a) do Município, à regularização das pendências relativas ao recolhimento das contribuições previdenciárias do período e ao fornecimento da documentação necessária;

b) do INSS, à expedição da CTC correspondente.

Nos embargos, o INSS sustenta, em síntese, omissão do acórdão quanto à análise do argumento de que o membro do conselho tutelar, até novembro de 2001, enquadrava-se como segurado facultativo (art. 11, § 1o, VI, do Decreto 3.048/99), cabendo-lhe o recolhimento por iniciativa própria.

Afirma que apenas a partir do Decreto no 4.032/2001 passou à condição de segurado obrigatório, na qualidade de contribuinte individual, hipótese em que ainda assim a obrigação de recolher recairia sobre o próprio
segurado. Defende que, no caso, não houve comprovação do recolhimento das contribuições pela autora no período de 1997 a novembro de 2001, razão pela qual este intervalo não poderia ser reconhecido para fins de tempo de contribuição.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com o reconhecimento expresso de que somente o período a partir de novembro de 2001 poderia ser computado, ainda que apenas para efeito de prequestionamento.

O Município de Confresa, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento dos embargos, alegando inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, e sustentando tratar-se de tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

Após análise detida dos autos, verifica-se que não há
omissão
no acórdão embargado. O que ocorre é uma inconformidade do embargante com
a conclusão do julgado
.

O INSS sustenta que o acórdão deixou de se pronunciar sobre o fato de que, até novembro de 2001, os membros do conselho tutelar eram segurados facultativos, cabendo-lhes o recolhimento das contribuições, de modo que apenas o período posterior poderia ser computado.

Contrariamente ao alegado pelo embargante, o acórdão enfrentou
expressamente
a questão da natureza do vínculo dos conselheiros tutelares, consignando de forma categórica:

"O INSS alega que até 27/11/2001 os conselheiros tutelares eram segurados facultativos e, portanto, caberia exclusivamente à autora o recolhimento das contribuições. Tal argumento, contudo, não se sustenta diante do conjunto probatório constante nos autos. Está devidamente demonstrado que o vínculo da autora com o Município era remunerado, como comprovam os documentos de folhas de pagamento e declarações funcionais, havendo, portanto, fato gerador da obrigação previdenciária."

O acórdão fundamentou adequadamente sua decisão com base em:

Documentação probatóri
a:
Folhas de pagamento e ordens de pagamento (Id 89431933 e 94806901) comprovando remuneração regular no período de 1997 a 2006.

L
egislação aplicáve
l:
Art. 30, I, "a", da Lei 8.212/91, que estabelece a responsabilidade do empregador pelo recolhimento das contribuições quando há remuneração ao segurado.

Normativa constituciona
l:
Art. 40, § 13, da CF, determinando que servidores temporários se submetem ao RGPS, incumbindo ao ente público contratante o recolhimento das contribuições.

O aresto também registrou que o vínculo da autora com o Município era remunerado e que, nessa hipótese, a responsabilidade pelo
recolhimento das contribuições é do ente público tomador de serviços, não podendo eventual inadimplência do empregador prejudicar o segurado.

Assim, a matéria foi examinada de forma clara e fundamentada, inexistindo qualquer omissão a sanar. O que pretende o embargante é rediscutir o mérito da decisão, hipótese que extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos,
porém

OS REJEITO
, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025